Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA EMBARGADO: DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, NILSON LACERDA WANDERLEI, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA D E S P A C H O Os réus LUIS MAURO STOCCO e ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA SANTOS, após o julgamento dos terceiros embargos de declaração pela eg. Primeira Turma Criminal (ID 64770179), apresentaram petição requerendo o chamamento do feito à ordem para que (ID 66709756): (...) seja reconhecido que o CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, somente veio a surgir com o advento da Lei 12.850/2013, nos termos do Art. 1o, §1o e, Art. 2o, no entendimento do STF. Considerando a jurisprudência quanto ao tempo da aplicação do Crime de Associação Criminosa, requer que a majorante contida no Inciso IV seja retirada de sua condenação, fixando ao patamar mínimo e, por via reflexa ao arquivamento pela prescrição Que seja reconhecido que o crime de lavagem de ativos está caracterizado pelo bis in idem; Que a tipificação de Associação Criminosa deva ser excluída do apenamento dado a Lúcio Mauro Stocco e Elizabeth Helena Dias Oliveira dos Santos, nos termos da jurisprudência pacificada no STF Os temas, contudo, devem ser objeto de recurso oportuno, não HAVENDO NADA A PROVER por esta Relatoria. Admito os Embargos Infringentes interpostos pela Defesa dos recorrentes CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES e DURAIS VOGADO BARRETO para processamento (ID 60657599 e 60693406), conforme disposto no artigo 274 e seguintes do RITJDFT. Distribuam-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator